Tribunal: TJMT
Processo: 1008509-17.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008509-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Benfeitorias, Contratos Bancários, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE TEODORO JOÃO KOK (AGRAVANTE), DANIELA TURCHETTI IRGANG - CPF: 030.972.639-50 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEO KOHLRAUSCH - CPF: 040.696.250-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CPF: 660.533.310-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO QUE NEGOU CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO - REDISCUSSÃO –
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ESPÓLIO DE TEODORO JOÃO KOK, GUILHERME KOK e DANIELA TURCHETTI IRGANG contra a decisão monocrática do relator que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Alto Taquari, nos autos da ação de “
Execução por Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 0001203-44.2014.8.11.0092), ajuizada contra os agravantes e outros pelo BANCO BRADESCO S.A., rejeitou o pedido de concessão de efeito suspensivo ante a “
míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal
”
(cf. Id. nº 166507162).

Os executados/agravantes, insistem
na tese de que os instrumentos de confissão de dívida objeto da execução, todos datados de 25/08/2010, não caracterizaram novação das várias Cédulas de Crédito Bancário originárias, emitidas entre 2001 e 2006, todas já fulminadas pela prescrição.
Pedem, sob esses fundamentos, seja reconsiderada a decisão monocrática do relator ou, seja submetido o recurso a julgamento colegiado, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo almejado (cf. Id. nº 167636198)

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 170605685).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos e a valoração das provas por este eg. Tribunal, mas nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais.

A decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto e as provas produzidas lado a lado, concluindo pelo desprovimento do recurso justamente porque,

“
nem mesmo os recorrentes souberam precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que o perigo da demora decorreria do “prosseguimento da execução sem que haja a necessária aferição quanto a prescrição e inexequibilidade do título
” (cf. Id. nº 166507162)
.

Considerando que nas razões do recurso há mera repetição do discurso já desenvolvido, alegações já analisadas e acolhidas ou rejeitadas pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra Laurita Vaz – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pela agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pela não atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023